Tribunal: TJES
Processo: 5000312-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000312-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 07/
3/2023.

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0312-91.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: TBFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Em geral, a prolação de sentença não inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, pendente de julgamento, interposto contra decisão proferida no curso do processo. Nesses casos, de acordo com o artigo 946 do Código de Processo Civil, o julgamento do agravo de instrumento deverá preceder ao do recurso de apelação eventualmente interposto. Inclusive, “a eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material” (REsp n. 768.120/AL, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 6/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 352.).

Contudo, diversa é a hipótese – como nos autos – em que a sentença é proferida antes do julgamento do agravo de instrumento que impugna a decisão que deferiu
(ou indeferiu)
pedido de tutela provisória de urgência.

Porque a sentença substitui (revoga) a decisão proferida em juízo de cognição sumária, o agravo de instrumento, nessa hipótese, não deve ser julgado.

Sobre o tema, d
estaco a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier:

“
Como [nesse caso] o Tribunal, ao decidir o agravo, gera uma decisão que toma o lugar da decisão confirmada ou reformada, não tem sentido transplantar a decisão obtida em grau de recurso para um “momento” do processo, que ficou superado pela sentença, e que não se configura em pressuposto lógico para que esta pudesse ter sido prolatada. Este é justamente o “momento” em que decisões são proferidas com base em cognição superficial, que ficou superado. Quando da prolação da sentença de mérito, o juiz ou tem plena convicção no sentido de que ao autor assiste (ou não) direito ou de que o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito. A concessão de liminar anteriormente (ou a denegação), como se afirmou acima, não se consubstancia em pressuposto lógico para a prolação de qualquer tipo de sentença.”

(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O destino do agravo depois de proferida a sentença. In: JUNIOR, Nelson Nery, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.).
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis
. Volume 7, São Paulo: RT, 2003, p. 691).

Esse também é o entendimento de Nelson Nery Junior:

“
Situação diferente ocorre quanto às medidas liminares de caráter antecipatório, como as do CPC 273, 461 e 928. Nestes casos a superveniência de sentença de mérito não depende da manutenção ou da cassação da liminar antecipatória, já que ambas – liminar e sentença – decidirão sobre a mesma matéria (mérito ou efeito dele decorrente). Se a interlocutória (liminar antecipatória) aprecia o mérito ou algum de seus efeitos e a sentença de mérito também, são decisões da “mesma classe”, razão porque a sentença absorve a liminar antecipatória.”

(NERY JUNIOR, Nelson. Liminar impugnada e sentença irrecorrida: a sorte do agravo de instrumento. In: NERY JUNIOR, Nelson, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.).
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis
. Volume 7, São Paulo: RT, 2003, p. 532/533).

E a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça proclama que:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.

1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso.

4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido – que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência – torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.

5. Embargos de divergência não providos.”

(EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015)

O acórdão embargado foi proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo ao auto de infração nº 5.055.130-0.

Extrai-se do sistema de acompanhamento processual unificado,
disponível
no sítio deste Egrégio Tribunal na rede mundial de computadores (http://www.tjes.jus.br/consultas/processos/), que, após a publicação do acórdão embargado, foi prolatada a sentença nos autos do processo originário.

Ou seja, o acórdão embargado, que se pronunciou sobre a tutela provisória de urgência
e é de natureza provisória
,
teve seus efeitos absorvidos
p
ela sentença proferida nos autos do processo,
que é de natureza definitiva.

Portanto, não há mais interesse em se suprir omissão
supostamente contida no acórdão embargado, nem mesmo há interesse em postular sua modificação
.

Isto é, a prolação da sentença se traduz em fato superveniente à interposição do recurso que implica a perda do seu objeto, e, em consequência, do interesse de recorrer.

Por tais razões, porque prejudicado, não conheço do
s embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000312-91.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: TBFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PRO
VISÓRIA DE URGÊNCIA – SENTENÇA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO – PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO

1. A prolação de sentença inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, pendente de julgamento, interposto contra decisão que deferiu ou indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Nessa hipótese, a sentença revoga a decisão de natureza provisória, absorvendo seus efeitos.

2. Se o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu ou indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência é julgado e, em seguida, é prolatada a sentença no processo originário, não há interesse recursal em se postular, por meio de embargos de declaração, que seja suprida suposta omissão do acórdão proferido pelo Tribunal. Os efeitos daquele acórdão, que se manifestou sobre a providência de urgência, também foram absorvidos pela sentença, que tem natureza de decisão definitiva.

3. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À
UN
ANIMIDADE, NÃO CONHECER D
O RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo
Eminente Relator.

Vitória, ES, 14
de
março
de
202
3
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.